Tribunal: TJDFT
Processo: 0720922-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. POSSE. PROPRIEDADE. MORTE DO AUTOR NO DECORRER DA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO INDEVIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Autor nos autos da ação declaratória, extinta sem resolução do mérito, em que se busca o provimento do recurso para anular a sentença, a fim de que seja determinada a sua intimação pessoal para dar andamento ao processo no prazo de 5 dias.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a sentença deve ser anulada, tendo em vista que foi inadequada a extinção do processo, sem resolução do mérito.
III. Razões de decidir.
3. Segundo o STJ, constatada a deficiência na representação processual, pelas instâncias ordinárias, é necessária a intimação pessoal da parte, a fim de que supra tal vício, não sendo suficiente a intimação do advogado pelo órgão de imprensa oficial, como ocorreu, no presente caso.
4. O art. 76 do CPC, “Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.”
5. Não se mostrou razoável o prazo para que o vício fosse sanado, uma vez que a regularização da representação processual não depende apenas do Autor, mas do Juízo Sucessório.
IV. Dispositivo e tese.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “É necessária a intimação pessoal da parte para regularizar a sua representação processual em prazo razoável, não são suficientes a intimação do advogado e a publicação da determinação no Diário de Justiça Eletrônico – DJe.”
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 76 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.632.805-RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 28/09/2017; STJ, AgInt no REsp 1.605.687-SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 17/11/2016.